Tribunal: TJDFT
Processo: 0708638-25.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÕES CORPORAIS E AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LEGÍTIMA DEFESA NÃO DEMONSTRADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. UTILIZAÇÃO DE CERTIDÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR À PRÁTICA DO NOVO DELITO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE DETENÇÃO POR MULTA. NÃO RECOMENDÁVEL. REGIME INICIAL ABERTO. SURSIS DA PENA. CABIMENTO.
1. Incabível o pedido de absolvição por insuficiência probatória, quando a materialidade e a autoria dos delitos de lesão corporal e de ameaça são comprovadas pelo conjunto probatório acostado aos autos.
2. Demonstrado pelas declarações seguras e coesas das vítimas que o réu iniciou as agressões, mostra-se inviável acolher o pleito de absolvição em razão da excludente de ilicitude da legítima defesa.
3. A ameaça é delito formal, consumando-se quando a vítima toma conhecimento da ameaça idônea e capaz de lhe causar temor.
4. Exclui-se a agravante da reincidência se o trânsito em julgado da condenação pretérita ocorrer após a data do fato sob julgamento.
5. Não se mostra recomendável a aplicação somente da pena de multa, pois a medida não se mostra suficiente para a repreensão do réu e prevenção do cometimento de novos delitos.
6. Fixa-se o regime inicial aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade, por ser a reprimenda inferior a 4 anos, réu primário e favoráveis todas as circunstâncias judiciais.
7. A suspensão condicional da pena se mostra adequada, quando o réu é primário, todas as circunstâncias judiciais lhe são favoráveis e não é aplicável a substituição prevista no art. 44 do Código Penal.
8. Apelação parcialmente provida.